Tribunal: TJBA
Processo: 8009867-75.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009867-75.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: YEDA CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DISTINGUISHING. INEXISTENA DE PROVAS NO CASO CONCRETO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de cobrança de diferenças de correção monetária de saldo de conta PASEP, acolheu a prejudicial de mérito e julgou extinto o processo, reconhecendo a ocorrência da prescrição. A decisão de primeiro grau considerou como marco inicial para a contagem do prazo decenal a data de aposentadoria da autora (19/05/1996), momento em que o saque dos valores se tornou possível. A apelante, por sua vez, alega que somente tomou conhecimento dos supostos desfalques em 04/06/2024, ao obter os extratos detalhados da conta, data que entende ser o correto termo inicial da prescrição.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal em ações que visam o ressarcimento por supostos desfalques e má gestão de valores em conta individual vinculada ao PASEP, especificamente se este deve ser a data da aposentadoria do titular ou a data da ciência inequívoca e comprovada do dano.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta individual do PASEP sujeita-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme previsto no art. 205 do Código Civil.

4. Segundo a teoria da actio nata, em sua vertente subjetiva, e conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.150), o prazo prescricional inicia-se na data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques em sua conta.

5. A data da aposentadoria, por si só, não pode ser considerada como marco inicial presumido para a contagem do prazo, cabendo à instituição financeira, na qualidade de administradora dos recursos e detentora dos registros, o ônus de comprovar que o titular teve ciência da lesão em momento anterior. A ausência de tal prova impede o reconhecimento da prescrição.

6. A extinção prematura do processo, sem a devida instrução para apurar o momento da efetiva ciência do dano, configura cerceamento de defesa e impede a análise aprofundada do mérito, tornando necessária a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Em ações de ressarcimento por falha na prestação de serviço em conta PASEP, o termo inicial do prazo prescricional decenal é a data da ciência inequívoca e comprovada dos desfalques pelo titular, em conformidade com a teoria da actio nata e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150. 2. A data da aposentadoria do titular não constitui, isoladamente, marco inicial presumido da prescrição, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a ciência do dano em momento anterior ao alegado na inicial."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 373, II, 487, II, 927, III, e 1.013, §3º; Lei Complementar nº 26/1975, art. 4º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (REsp nº 1.895.936/TO); TJBA, Apelação Cível nº 8010097-27.2021.8.05.0274.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8009867-75.2024.8.05.0113
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
YEDA CARLOS DOS SANTOS
e parte(s) recorridas
BANCO DO BRASIL S/A
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, nos termos do voto da eminente Relatora.